Tribunal: TJBA
Processo: 8048797-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048797-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MACIA CRISTIANE DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
IRIS NOVAES BUDACH MACHADO, BRENDA EDUARDA DE MELO TEIXEIRA, CLAUDIA RAQUEL MIGUEL DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. 02 VIDAS. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E JUSTIFICATIVA TÉCNICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiárias de plano de saúde coletivo por adesão em razão da decisão que indeferiu pedido liminar de substituição dos percentuais de reajuste aplicados pela operadora de plano de saúde.

2. Fatos relevantes. As agravantes, mãe e filha adolescente portadora de Síndrome de Down em tratamento com terapias multidisciplinares, sofreramm reajustes anuais de 34,90% (2023), 29,90% (2024) e 29,90% (2025), elevando a mensalidade de duas vidas para R$ 8.012,37.

3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência, fundamentando que os planos coletivos não se submetem aos tetos de reajuste fixados pela ANS para contratos individuais.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes anuais aplicados pela operadora e administradora, sem demonstração de memória de cálculo ou fundamentação atuarial, configuram prática abusiva; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante do risco de cancelamento do plano e interrupção de tratamento de saúde de adolescente portadora de Síndrome de Down.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

6. Embora os planos coletivos não se submetam aos tetos de reajuste da ANS, tal circunstância não autoriza imposição de aumentos unilaterais desprovidos de justificativa técnica plausível. Os reajustes acumulados de 34,90%, 29,90% e 29,90% representam majoração aparentemente excessiva e desproporcional, especialmente quando comparados aos índices da ANS para planos individuais nos mesmos períodos (9,63%, 6,91% e 6,06%).

7. A abusividade se evidencia pela ausência de transparência das agravadas, que não forneceram memória de cálculo nem fundamentação atuarial detalhada. O dever de informação não constitui mera formalidade, mas obrigação imposta pela boa-fé objetiva e pelas Resoluções Normativas ANS nº 509/2022 (arts. 14 a 16) e nº 565/2022 (art. 43), que exigem demonstração clara da metodologia e dados utilizados no cálculo dos reajustes.

8. O perigo de dano manifesta-se de forma contundente. O impacto financeiro de mensalidade que alcança R$ 8.012,37 para apenas duas vidas cria risco concreto de inadimplência e consequente cancelamento do contrato. A segunda agravante é adolescente com Síndrome de Down que depende de terapias contínuas e multidisciplinares para seu desenvolvimento e qualidade de vida. A interrupção desses tratamentos representaria dano grave e de difícil reparação, comprometendo irreversivelmente os avanços obtidos e seu bem-estar.

IV. Dispositivo

9. Agravo de Instrumento provido. Tutela de urgência confirmada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e IV, 39, V e X, 51, IV e XV; Resolução Normativa ANS nº 509/2022, arts. 14 a 16; Resolução Normativa ANS nº 565/2022, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048797-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MACIA CRISTIANE DO NASCIMENTO e outros e como Agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 88938434), determinar a substituição dos reajustes anuais aplicados em 2023 a 2025 pelos percentuais fixados pela ANS para os planos individuais e familiares nos respectivos períodos (9,63%, 6,91% e 6,06%), com a consequente readequação da mensalidade do contrato, bem como a limitação dos reajustes futuros aos mesmos índices até o julgamento final da ação de origem, mantidas as demais cominações estabelecidas, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08